Tribunal: TJSP
Processo: 1094526-69.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - DESISTÊNCIA RECURSAL – Petições, de ambas as partes, em que o apelante, ora embargante, desiste do apelo interposto - Aplicação do art. 998, do NCPC - Desistência do recurso homologada - Perda superveniente do objeto - Recurso prejudicado - Inteligência do artigo 932, III, do NCPC - Não conhecimento do recurso".